Tribunal: STF
Processo: ARE 1523048
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ITBI – TRANSMISSÃO DE BENS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 156, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR MOTIVO DE INATIVIDADE DA EMPRESA AUTORA – RECURSO PROVIDO. Segundo o art. 156, inciso II, § 2º da Constituição da República, o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Ausente norma constitucional e infraconstitucional, não é possível afastar a imunidade tributária prevista no § 2º do art.156 da CR/88 sob a alegação de inatividade da empresa Embargante” (e-doc. nº 97).



    Nas razões do recurso extraordinário, a Municipalidade alega que houve violação do art. 156, inciso II e § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Sustenta que a imunidade do ITBI é objetiva e condicionada “já que seu propósito é viabilizar a capitalização e o crescimento das empresas e evitar que o ITBI se transforme num estímulo contrário à formalização dos respectivos negócios”. (e-doc. 108, p. 11)



    Aduz, nesse sentido, que, no presente caso, ”(...) é ilógico e inconstitucional conceder tal beneplácito a uma pessoa jurídica que não exerce nenhum tipo de atividade empresarial, sob pena de flagrante violação ao art. 156, § 2º, I, da CF”. (e-doc. 108, p. 13)



    Assevera que tal entendimento relaciona-se, diretamente, com a denominada “norma geral anti-elisiva”, prevista no art. 116 do CTN, que autoriza a autoridade administrativa desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.



    A Corte de origem, em juízo de admissibilidade, inadmitiu o recurso por entender aplicável o óbice da Súmula nº 283 (e-doc. nº 113).



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 97):



    “Segundo o artigo 156 da Constituição da República, compete aos Municípios instituir imposto sobre a transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição. Já o §2º do mesmo artigo trata de hipótese de imunidade do ITBI: 



    ‘Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 



    (...) 



    II - transmissão ‘inter vivos’, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 



    (...) 



    § 2º O imposto previsto no inciso II: 



    I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;’ (g.n.) 



    No mesmo sentido encontra-se o Código Tributário Nacional, o qual ainda delimita, em seu art. 37, quando se considera caracterizada a atividade preponderante para fins de exclusão da imunidade tributária: 



    ‘Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior: 



    I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito; 



    II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.’ 



    ‘Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. 



    § 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo. 



    § 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.’



     



    Por sua vez, o art. 3º, §§1º, 2º e 4º da Lei Municipal nº 5.492/1988, que instituiu o ITBI, assim determina: 



    Art. 3° - O imposto não incide sobre a transmissão de bens e direitos, quando:



    I - Realizada para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. 



    II - Decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. III - decorrente da transmissão de bem imóvel, quando este voltar ao domínio do antigo proprietário por força de retrovenda, retrocessão ou pacto de melhor comprador.



    (...)



    A sentença ora vergastada julgou improcedentes os Embargos sob o fundamento, em síntese, de que, ‘inexistindo o regular exercício de atividade econômica, a empresa não faz jus à imunidade tributária pretendida, haja vista que a finalidade da imunidade em questão é, precipuamente, estimular o desenvolvimento econômico’. 



    Entretanto, razão assiste à parte apelante.



    Com efeito, não há no texto constitucional, nem, tampouco, na legislação infraconstitucional, qualquer dispositivo que afaste a concessão da referida imunidade tributária diante da inatividade da empresa. 



    Outrossim, embora o descumprimento da obrigação acessória de demonstrar ao Fisco Municipal, administrativamente, a inexistência da preponderância de atividade de compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, pela inexistência dos documentos contábeis da sociedade, tal circunstância não autoriza presumir-se estar a apelante abarcada pela exceção do direito à imunidade, prevista na parte final do inciso I do §2º do art.156 da CR/88. 



    De fato, em verdade, a documentação colacionada aos autos comprova que a Empresa embargante nunca auferiu receitas.”



    Como se vê, para superar a compreensão do Tribunal de Origem no sentido de que estão presentes os requisitos para concessão da imunidade, bem como de que a inatividade da empresa não constitui óbice para a aplicação da benesse constitucional, seria necessário o reexame dos conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional, a impedir a abertura da via extraordinária.



    Nesse sentido:



    Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Imunidade. Integralização de capital social. Inatividade da sociedade empresária. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1.527.205 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 6/3/2025) (grifei)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INATIVIDADE DA EMPRESA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: (ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux Presidente, DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.(ARE 1.351.476 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 10/2/2022) (grifei)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INATIVIDADE DA EMPRESA. PRAZO DE APURAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.298.375 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 15/3/2021) (grifei)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.225.465 AgR, de minha relatoria (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 4/12/2019) (grifei)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (ARE 1.128.935 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 30/11/2018) (grifei)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente